Tribunal: TJMT
Processo: 1018320-24.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018320-24.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[SEBASTIAO GOBATO - CPF: 206.740.741-49 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – NÃO ADMISSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA FAZENDAS PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu à Defensoria Pública iguais prerrogativas constitucionais àquelas do Ministério Público, ou seja, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Portanto, não mais admissível a condenação dos entes públicos, estadual e municipal, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
, interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática proferida em Recurso de Apelação Cível, que interpôs, que negou provimento ao recurso que almejava o recebimento de honorários sucumbenciais do ente municipal e retificou, em parte, a sentença para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso (id. 143100192).

Irresignada, a Agravante sustenta que, embora a decisão monocrática se paute em outras deste Tribunal de Justiça – cujo entendimento é de que a Defensoria Pública não faz jus

ao recebimento de verbas sucumbenciais, em razão do advento da EC n. 80/2014
–
, porque, graças à alteração do art. 134, da CRF, houve equiparação das prerrogativas das Defensorias Públicas àquelas da Magistratura e do Ministério Público, motivo pelo qual é de se considerar a possível modificação de tal entendimento, na medida que o STF já se manifestou em sentido contrário, na Ação Rescisória n. 1937, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, na data de 09 de agosto de 2017.

Pontua que os honorários sucumbenciais têm destinação limitada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Instituição.

Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e impor aos entes públicos o pagamento dos honorários sucumbenciais em seu favor
(id. 145141162).

O Agravado apresentou contraminuta, rechaçando as alegações aventadas no recurso (id. 151761656).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, trata-se
de
Recurso de

Agravo Interno
, interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face de decisão monocrática
que negou provimento à Apelação Cível,

que interpôs, com objetivo de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor (id. 143100192).

O ponto nevrálgico da pretensão recursal cinge-se em saber se a Defensoria Pública deste Estado tem direito a perceber honorários advocatícios de sucumbência, quando atua em defesa de ação para fornecimento de medicamento, proposta contra as Fazendas Públicas, Estadual e Municipal.

Importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que existe legitimidade concorrente do advogado e da parte para buscarem o reconhecimento de seus honorários advocatícios sucumbenciais. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
CONDENAÇÃO
–
LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE
–
RECONHECIMENTO.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, à luz do disposto no art. 23 da Lei 8.906/1994, a parte possui legitimidade concorrente para discutir a respeito do tema
.

3.
Hipótese em que a parte autora interpôs apelação objetivando a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, não sendo o recurso conhecido pelo Tribunal de origem, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para, pessoalmente, postular a referida verba.

4. A existência de eventual óbice à condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários é questão afeta ao mérito do recurso de apelação, a ser apreciado pelo Tribunal de origem, não se confundindo com a prejudicial de ilegitimidade apreciada no apelo nobre.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.129/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

No que concerne ao pagamento dos “honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública”, o tema já se encontra pacificado neste Tribunal, pelo entendimento firmado, após o advento da EC n. 80/2014, que alterou o art. 134, da Constituição Federal, quando a Defensoria Pública atua contra um ente diverso daquele a que pertence, pois referida norma lhe conferiu, ressalvadas as peculiaridades de cada qual, as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

“(...) Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)

§ 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 74, de 2013)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014). (...)”

A partir da redação do §4
o
, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, inclusive orçamentárias, salvo as peculiaridades de cada órgão, o que, inclusive, está demonstrado pelo Professor de Direito Constitucional, Pedro Lenza, em sustentação oral, no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da

Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição à Defensoria Pública para propor Ação Civil Pública.

Antes da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia e, dessa forma, era perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Entretanto, em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, o montante necessário ao aparelhamento e à capacitação profissional de seus membros e servidores deve constar da proposta orçamentária da Instituição.

Assim, também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2o, da Constituição Federal. Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais. Medida cautelar confirmada. [...] 2. A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado. [...] 4. São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição. [...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira. 5. Medida cautelar referendada. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MCRef/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014).

Logo, seja em relação ao ente estadual, por força da Súmula 421, do STJ
[1]
, seja ao ente municipal, ante a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, não mais é cabível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.

Nesse sentido, cita-se julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEFENSORIA PÚBLICA – VERBETE N. 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO E MUNICÍPIO.

Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recurso não provido. Sentença ratificada. (N.U 1006179-41.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/08/2022, publicado no DJE 23/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional n. 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1003862-26.2021.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2022, publicado no DJE 23/09/2022).

Com não há elementos novos capazes de subsidiar a eventual modificação da decisão agravada, deve esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso em foco e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023